Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. TRANSPORTE AEREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO E REALOCAÇÃO DE PASSAGEIROS. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DOS FATOS COSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação por meio da qual pleiteia o autor a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de cancelamento de voo nacional e realocação dos passageiros. A sentença julgou improcedente o pedido, dela recorrendo o autor.
2. In casu, um breve relato, narra o autor que os voos ida e volta, Brasília-Natal, previstos para os dias 30/07/2020 e 05/08/2020 foram cancelados e os passageiros realocados em voos nos dias 31/07/2020 e 11/08/2020, respectivamente. Informa que as alterações dos voos causaram-lhe inestimáveis danos de ordem moral. Pede a inversão do ônus da prova por ser parte mais frágil na relação de consumo.
3. A despeito da inversão do ônus da prova que se opera diante da natureza consumerista da relação mantida entre as partes, o consumidor não se exime de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. E desse ônus não se desincumbiu o recorrente, que se limitou a alegar genericamente sofreu transtornos que justifica a indenização extrapatrimonial, no entanto, sequer comprovou os compromissos que tinha agendado para a tarde do dia 30/07/2020, na cidade de Natal/RN.
4. Com relação ao retorno da viagem do autor três dias após o programado, compactuo do mesmo entendimento da MM. Juíza sentenciante, de que não se evidenciou se a alteração entre a data inicialmente aprazada para retorno do autor (05/08) e a data de retorno efetiva (11/08) foi imposição da ré ou escolhida pelo autor, quando este soube que o voo seria alterado. Se por imposição, poderia o autor formalizar por escrito a não aceitação da data e buscar outras alternativas.
5. Portanto, em que pese a evidência de que o retorno se deu em data posterior àquela inicialmente programada não há evidência de que tal decorreu de falha na prestação de serviços ou de comum acordo entre as partes. De outro lado, não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito, bem como que a situação vivenciada pelo consumidor não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tampouco o significativo desvio do tempo produtivo (CPC, art. 373, I).
6. Não sendo o caso de danos morais in re ipsa, estes somente restariam reconhecidos, caso o autor lograsse comprovar alguma excepcionalidade, o que não ocorreu.
7. Ademais, a nova orientação jurisprudencial do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 27/08/2019.
8. No mais, a malha aérea local experimentava (como ainda experimente) grave retração e consequente desorganização, com afetação da regularidade, em razão a pandemia da COVID-19, no período em que o requerente pretendia viajar, de sorte que esse fator também contribuiu aos desdobramentos acima relatados.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.